Tribunal: STF
Processo: ARE 1107584
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 852. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa: 
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Pretensão à averbação de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial – Possibilidade (artigo 40, § 40, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal nº 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora no âmbito estadual – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1ª Instância – Sentença reformada – Recurso provido” (fl. 9, e-doc. 2).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37 e os §§ 4º e 10 do art. 40 da Constituição da República. 

Argumentou que “a aplicação da Lei nº 8.213/91 ao servidor público não significa que a aposentadoria especial deva ser concedida necessária e automaticamente; mas que os requisitos que ela determina devem ser analisados no caso concreto e o servidor que atendê-los terá direito ao referido benefício”. Asseverou que o Tribunal de origem, “ao conceder o beneficio sumariamente, sem análise do preenchimento dos requisitos legais, negou vigência à própria lei que determinou aplicar – ofendendo diretamente os arts. 2º e 37, caput, CF, que trazem respectivamente a separação de Poderes como princípio fundamental da República e a legalidade como princípio expresso a ser observado pela Administração Pública” (fl. 40, e-doc. 2). 

Assinalou “que não se está aqui a debater se a Recorrida preencheu ou não os requisitos legais, pois o reexame de prova em sede extraordinária é vedado pela súmula n. 279 do STF. O que se aponta é que a aplicação da Lei nº 8.213/91 ao servidor público não significa que a aposentadoria especial deva ser concedida necessária e automaticamente; mas que os requisitos que ela determina devem ser analisados no caso concreto e o servidor que atendê-los terá direito ao referido beneficio. Afinal, é isso que determina a Constituição Federal” (fl. 41, e-doc. 2).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal em relação às alegadas ofensas ao art. 2º e ao caput do art. 37 da Constituição da República e porque, “no mais, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 49, e-doc. 2).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “em se tratando de recursos extraordinários, o juízo de admissibilidade prévio é feito pelo tribunal ad quem, e posteriormente refeito pelo tribunal superior a quo, a quem compete também a análise de mérito. Desta forma, não deve a corte recorrida se debruçar sobre o mérito da questão, sob pena de ofensa ao sistema processual e às competências constitucionais designadas às Cortes Superiores” (fl. 59, e-doc. 2).

Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do agravo. 

5. Em 26.2.2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para serem observados os Temas 852 e 942 da repercussão geral (e-doc. 4).

6. Em 18.12.2025, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso, com fundamento no parágrafo único do art. 1.039 do Código de Processo Civil, por concluir que a controvérsia se enquadraria no Tema 852 da repercussão geral (e-doc. 9). Determinou, ainda, a restituição do processo ao Supremo Tribunal Federal, “considerando-se a aparente ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 942, STF” (fl. 5, e-doc. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. As alegações de afronta ao art. 2º e ao caput do art. 37 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração no momento processual próprio, para provocar o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).
 
9. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:
“(...) o regime previdenciário atinente aos servidores públicos, tem previsão constitucional nos termos do artigo 40, a saber: (...)
Extrai-se do texto constitucional que o trabalho em condições especiais permite a utilização de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, nos termos do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, necessitando, para tanto, de lei complementar que regule a matéria.
Contudo, diante da inércia legislativa no âmbito estadual, ausente norma regulamentadora sobre o assunto, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos deve seguir os parâmetros do artigo 57, da Lei n. 8.231/91 enquanto não editada a lei complementar a que se reporta o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, ao tratar da aposentadoria especial dos trabalhadores em condições insalubres ou perigosas. Senão vejamos: (...)
E tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado, com efeito erga omnes, em inúmeras decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em mandados de injunção impetrados contra o Governador do Estado de São Paulo (...).
Assim, considerando a finalidade da norma constitucional, que tem por escopo conferir condições diferenciadas de aposentadoria para o trabalho exercido em condições gravosas, o tempo de serviço efetivamente desempenhado em condições insalubres deve ser computado como especial para efeito de aposentadoria.
Note-se, que é irrelevante neste momento, a comprovação pela autora do tempo e da atividade de risco que exercem, na medida em que, saneada a omissão legislativa, seu requerimento estará subordinado aos ditames e requisitos da Lei nº 8.213/91, de aplicação supletiva, cuja verificação caberá à Administração, não havendo se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário na hipótese” (fls. 10-14, e-doc. 2).

Diferente do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem não concedeu “o beneficio sumariamente, sem análise do preenchimento dos requisitos legais”, mas reconheceu a possibilidade de conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, ressalvando à Administração a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 8.213/1991. 

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual fixada a seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 

10. Neste agravo, no qual reiteradas as razões do recurso extraordinário, o agravante se insurge contra o acórdão recorrido pela alegada ausência de análise dos requisitos ensejadores da aposentadoria especial, afirmando que “o r. julgado, ao conceder o beneficio sumariamente, sem análise do preenchimento dos requisitos legais, negou vigência à própria lei que determinou aplicar” e que “a aplicação da Lei nº 8.213/91 ao servidor público não significa que a aposentadoria especial deva ser concedida necessária e automaticamente, mas que os requisitos que ela determina devem ser analisados no caso concreto e o servidor que atendê-los terá direito ao referido benefício” (fls. 56-58, e-doc. 2). Em relação a essas matérias, o recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento no Tema 852 da repercussão geral, nestes termos:
“Inicialmente, no que tange ao reconhecimento das condições especiais de trabalho para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista ausência de legislação específica, o cotejo entre o julgado pelo colegiado desta Corte e o acórdão tomado por paradigma (Tema n. 852/STF) permite concluir pela pertinência na hipótese vertente. 
Com isso, no que se refere ao Tema n. 852/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 9).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Esta a ementa do julgado:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora